Tribunal: TJES
Processo: 0007613-49.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007613-49.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA PEREIRA

APELADO: ROSANE PRENHOLATO LOIOLA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA CONDUTA. SENTENÇA MA
NTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.
2.
do conjunto probatório que no presente caso tanto a parte autora quanto a parte demandada foram vítimas de fraude, inexistindo provas aptas a infirmar o entendimento firmado pela Magistrada
a quo
.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007613-49.2017.8.08.0011

APELANTE
: KÁTIA PEREIRA

APELAD
A
:
ROSANE PRENHOLATO LOIOLA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 169-172 e págs. 337-343), por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação de
Indenização
ajuizada por Kátia Pereira, ora Apelante, em desfavor de Rosane Prenholato Loiola, ora Apelada, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em julgamento, alega a parte autora, ora Apelante que, por meio de Boletim Unificado n.º 30466917, em 23/10/2016, a requerente tomou conhecimento de que uma pessoa desconhecida havia criado um perfil/cadastro falso no aplicativo de mensagens “WhatsApp”, utilizando-se de sua foto e identidade, e efetuando o envio de várias mensagens para pessoas residentes da localidade de Coutinho, distrito de Cachoeiro/ES, onde a requerente reside.

Informa que a pessoa utilizou uma linha de celular da operadora VIVO, de número (28) 99963.4266, com conteúdo de mensagens atribuindo a parte autora a condição de prostituta – garota de programa que presta serviços sexuais mediante pagamento.

Em resposta à ação, a Requerida, ora Apelada nega que tenha praticado os fatos descritos nos autos, esclarecendo que foi vítima de fraude, pois não seria a verdadeira titular da linha telefônica, a qual foi cadastrada em seu nome.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

Pois bem. O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil, portanto, deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

Assim, para obter êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessário que a parte autora, ora Apelante,
demonstre
:
a)
a culpa da parte requerida pelos fatos narrados,
b)
o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido e o
c)
dano causado, pressupostos da responsabilidade subjetiva.

No caso que ora se examina, conquanto os fatos descritos pela parte autora tenham, de fato, se desencadeado e, ao mesmo tempo, lhe causado prejuízos de toda ordem, inexiste a comprovação da autoria dos danos.

Segundo consta dos autos e externado na Sentença:

“a
requerida
[...] demandou em face da operadora, buscando junto à operadora VIVO S/A o cancelamento de tal linha de telefonia, equivocadamente, lançada em seu CPF/nome, consoante se infere das ff. 73/ 118, ocasião em que a operadora de telefonia não logrou comprovar que tenha sido, efetivamente, a ré, quem habilitou aludida linha, tanto é que foi julgado procedente o pedido inaugural formulado, podendo ser destacado daquele comando:

Analisando detidamente os autos, constato que o pleito obrigacional merece acolhida, porque, diante da inversão do ônus da prova, a ré não se desincumbiu de provar, como era seu dever, que a autora contratou e habilitou o chip n°(28) 99963.4266 em seu nome, com juntada do contrato de prestação de serviços devidamente assinado por ela. Aliás, a ré se limitou a dizer que não houve defeito na prestação do serviço e que a autora é sua cliente através da linha móvel n°(27) 99967.3576, que em nada tem a ver com a que ora se questiona. (Negritei e grifei).

Portanto, a ré teve reconhecido, judicialmente, que
não
contratou ou habilitou o chip de n° (28) 99963- 4266 em seu nome, o que, certamente, retira a credibilidade do documento de f. 25, repita-se, único fato que levou a autora a atribuir à ré a responsabilidade pela criação de perfil falso.

Nestes termos,
não se logrou demonstrar que tenha, a ré, efetivamente, laborado da forma ilícita como narrado pela requerente na peça de ingresso, sendo salutar evidenciar que a prova oral não evidenciou, em absoluto, que a ré tenha sido responsável pela criação do perfil que fora responsável pelas ofensas
”.

Logo, depreende-se do conjunto probatório que no presente caso tanto a parte autora quanto a parte demandada foram vítimas de fraude, inexistindo provas aptas a infirmar o entendimento firmado pela Magistrada
a quo
.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.